Tribunal: TJSP
Processo: 0008093-07.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: até julho/2001, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; a partir de julho de 2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E – Recurso Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STF no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.